Tribunal: TJMT
Processo: 0004261-23.2018.8.11.0025
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004261-23.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAVAILDE DUTRA ALVES JUNIOR - CPF: 044.467.941-32 (APELANTE), TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHA. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003), à pena de 02 anos de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 11 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. Examina-se se o indeferimento de oitiva de testemunha requerida pela defesa configurou cerceamento de defesa e violação ao instituto da preclusão
pro judicato
.

III. Razões de decidir

3. Não há preclusão
pro judicato
em matéria de instrução probatória no processo penal, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo permitido ao magistrado, com base no princípio do livre convencimento motivado, revisar decisões para assegurar a coerência da prestação jurisdicional.

4. O depoimento judicial da testemunha já ouvida revelou-se suficiente e coerente, tornando desnecessária a complementação requerida pela defesa.

5. Ausente demonstração de prejuízo concreto, não há nulidade processual a ser reconhecida, em conformidade com o princípio do
pas de nullité sans grief
(CPP, art. 563).

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. Não há cerceamento de defesa pelo indeferimento de oitiva de testemunha, quando o conjunto probatório já existente é suficiente para a formação do convencimento judicial. 2. Em matéria de instrução probatória, inexiste preclusão pro judicato, cabendo ao magistrado decidir conforme seu livre convencimento motivado."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 563; Lei no 10.826/2003, art. 14, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1942414/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 14/12/2021; STJ, AgRg no AREsp 2262048/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 18/09/2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: RAVAILDE DUTRA ALVES JÚNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto por
RAVAILDE DUTRA ALVES JUNIOR
contra a r. sentença
de ID 223684203,
proferida pelo d. Juízo da 3.a Vara da Comarca de Juína/MT nos autos da ação penal
n.o 0004261-23.2018.8.11.0025
, na qual foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, substituída por duas sanções restritivas de direito, além do pagamento de
11 (onze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, pela prática da conduta tipificada no
art. 14,
caput,
da Lei n.o 10.826/03.

Nas razões recursais de ID
236228159, o recorrente argui a
nulidade do processo desde a realização da audiência de instrução e julgamento
, sob o viés de que houve
cerceamento de defesa
no que se refere à produção de provas, em razão da abrupta mudança do entendimento adotado pelo magistrado e do indeferimento da oitiva de um dos policiais militares atuantes no deslinde do fato.

Nas contrarrazões vistas no ID 240573659
,
o Ministério Público rechaça a tese defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 249925660, opina pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte dos autos que o recorrente
RAVAILDE DUTRA ALVES JUNIOR
foi
denunciado
(ID 223684172 - Pág. 7/8) e
condenado
(ID 223684203) pela prática do crime previsto no
art. 14,
caput
, do Estatuto do Desarmamento
, pois, no dia
31/08/2018
, por volta das 19h45, na cidade de Castanheira, termo da Comarca de Juína – MT,
portou e transportou
revolver de calibre 38, marca Taurus, com cinco munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Consoante narrado na exordial acusatória, a polícia realizava rondas na cidade de Castanheira e, em certo momento, visualizou uma motocicleta transitando com farol apagado. Nesse cenário, o condutor tentou evasão, mas colidiu com a viatura, dando azo à abordagem e revista pessoal, atos os quais resultaram na apreensão da arma de fogo de uso permitido, com cinco munições aptas para o disparo, bem como na confissão do condutor quanto ao fato de ser o proprietário de tais itens.

Nesse contexto, a defesa exsurge inconformada, nos termos relatados.

Da aludida nulidade do feito, a partir da realização da audiência de instrução e julgamento:

Na intelecção da defesa, o indeferimento da oitiva do policial militar
Zetinho Roque de Almeida
configura cerceamento de defesa, notadamente porque houve abrupta mudança de entendimento, a fim de se evitar o possível reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, acrescentando a isso o fato de que a matéria se encontrava acobertada pelo instituto da preclusão
pro judicato
.

Sem razão
, contudo.

Ao que se depreende dos autos, os policiais militares
Wdyson

Xavier Oliveira Neto
e
Zetinho Roque de Almeida

foram arrolados como testemunhas ao tempo do oferecimento da denúncia, cujo rol foi replicado em sede de resposta de acusação, tornando-as comuns às partes (ID 223684172 - Pág. 8 e ID 223684183 - Pág. 3).

Ao tempo da realização da audiência de instrução e julgamento, apenas o policial
Wdyson

Xavier Oliveira Neto
foi inquirido, pois restou certificado que o miliciano
Zetinho Roque de Almeida
se encontrava de férias e em viagem, motivo pela qual não compareceria na solenidade designada (ID
223684202).

Nesse cenário e ainda no curso da audiência de instrução, a defesa postulou
oralmente
a oitiva de
Adriano
, a título de testemunha abonatória, pleito este
indeferido
, sob o viés de que este não se encontrava inserido no rol de testemunhas arroladas em sede de resposta à acusação, bem como porque as suas declarações não interferiram na apuração do fato, tampouco na fixação da reprimenda.

A teor das gravações contidas nos autos, o Ministério Público
desistiu
da oitiva do policial militar
Zetinho Roque de Almeida
, ao passo que a defesa
insistiu
na produção da prova, ao argumento de que o depoimento da testemunha
Wdyson

Xavier Oliveira Neto
se traduziu em mera leitura das declarações extrajudiciais, o bastante para retirar a sua força probatória e exigir complementação.

É dos autos que o magistrado
a quo

deferiu
a pretensão,
sem
expor qualquer fundamentação; contudo o
Parquet
imediatamente se
manifestou contrariamente e postulou pela retratação da decisão
, ao argumento de que a justificativa apresentada pela defesa não condizia com a realidade vivenciada na solenidade processual, notadamente porque a testemunha foi capaz de responder indagações feitas pelo órgão acusatório, acrescentando a isso o fato de a atuação da defesa consistir em
estratégia
para alcançar a prescrição, que estava na eminência de se concretizar.

A defesa se opôs à manifestação oral feita pelo representante do órgão acusatório, sustentando a ocorrência de preclusão
pro judicato
, pois o rol de testemunhas encontrava-se deferido e, ademais, o magistrado anuíra com a insistência na oitiva da testemunha, ao que somou o argumento de fragilidade do depoimento do policial
Wdyson

Xavier Oliveira Neto
e a similitude das declarações extrajudiciais feitas pelos agentes públicos, tudo para afastar a sua força probatória.

Diante do imbróglio formado na audiência, o magistrado
a quo
passou a analisar os autos, sopesou os elementos inquisitivos e as provas colhidas naquela oportunidade, após o que
modificou
o entendimento anteriormente adotado, para, desta vez,
indeferir
a oitiva da testemunha, sopesando a
impertinência
da oitiva do policial
Zetinho Roque de Almeida
.

Nesse viés, salientou que não se evidenciou qualquer mácula no depoimento dado pela testemunha
Wdyson

Xavier Oliveira Neto
, quer porque não se comprovou que o policial leu as declarações extrajudiciais, quer porque tal circunstância não retira a validade dos seus dizeres, conforme entendimento jurisprudencial, quer porque a defesa não se opôs com o teor das declarações prestadas, tanto é assim que não realizou indagações à testemunha para melhores esclarecimentos sobre o fato ou, ainda, sobre a memória do depoente.

A despeito dos argumentos defensivos,
inexistem
máculas na atuação adotada pelo magistrado
a quo
.

Como é cediço, o Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que

não há preclusão
pro judicato
em matéria de instrução probatória no processo penal
, razão pela qual o magistrado pode, dentro do princípio do livre convencimento motivado, revisar decisões anteriormente proferidas para assegurar coerência e eficácia na prestação jurisdicional.

Nesse sentido é a jurisprudência do e. STJ,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE LIBERAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS.
PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INEXISTENTE. QUESTÃO RELATIVA À INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Tratando-se de matéria atinente à instrução probatória, não ocorre a preclusão pro judicato, e, com esteio no princípio do livre convencimento motivado, não há óbice à prolação de decisum retificador, ainda que de ofício
. 2. Agravo regimental desprovido”.

(STJ - AgRg no REsp: 1942414 SC 2021/0172583-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021) – Destaquei.

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PARA A DEFESA ANTERIORMENTE DEFERIDAS
.
APONTADA PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NÃO OCORRÊNCIA
. OFENSA AO ART. 59 DO CP. ALEGADO BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 115 DO CP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Consoante o pacífico entendimento desta Corte Superior,
em matéria de instrução probatória não há se falar em preclusão pro judicato, isto porque o princípio do livre convencimento motivado, como fundamento principiológico da etapa probatória do processo penal, pelo dinamismo a ele inerente, afasta o sistema da preclusão dos poderes instrutórios do juiz
”
(AgRg no REsp 1.579.818/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017) – Destaquei.

Nesse diapasão, para além da possibilidade de se reavaliar a produção de provas requerida pelas partes, cumpre salientar que todos os atos decisórios proferidos pelo magistrado
a quo
se deram no âmbito da audiência de instrução e julgamento, isto é, enquanto a viabilidade do depoimento do policial militar
Zetinho Roque de Almeida
persistia em debate, o que também espessa a ausência de preclusão
pro judicial
na espécie.

Especificamente no que se refere ao depoimento judicial do
Wdyson

Xavier Oliveira Neto
, percebe-se que este se
mostrou claro e coeso
, porquanto relatou todas as particularidades do fato, desde a razão da abordagem policial até as condutas adotadas para a apreensão do artefato bélico, tornando prescindível a complementação por meio da oitiva do colega
Zetinho Roque de Almeida
, como desejava a defesa.

Mais do que isso,
não se vislumbra qualquer vício nas declarações feitas por
Wdyson

Xavier Oliveira Neto
, pois as suas narrativas judiciais não se traduziram em mera leitura
in ipsis litteris
das declarações extrajudiciais, conclusão que se robustece pelo fato de ter respondido as dúvidas apresentadas pelo representante do órgão acusatório, tudo a evidenciar fidedignidade nas suas elucidações e a sua memória sobre o fato.

Ainda que se assim não fosse, o ordenamento jurídico
não impede a leitura dos depoimentos extrajudiciais aos depoentes
, tampouco veda a ratificação da narrativa ali exposta, desde que seja possibilitado às partes a formulação de questionamentos sobre o fato, exatamente como se deu na hipótese em apreço.

A ilustrar o exposto, colaciona-se a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“(...) 5. Quanto à inquirição da testemunha, tem-se que
"não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa a ratificação judicial de depoimentos testemunhais realizados na fase inquisitorial, desde que possibilitada a realização de perguntas e reperguntas
" (HC 260.090/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 17/04/2015)”.
(HC n. 612.264/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021.) – Destaquei.

“(...)
Não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa a ratificação judicial de depoimentos testemunhais realizados na fase inquisitorial, desde que possibilitada a realização de perguntas e reperguntas.
”
(HC 260.090/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 17/04/2015) – Destaquei.

A propósito, cumpre dizer que o depoimento extrajudicial do policial
Zetinho Roque de Almeida
se mostra semelhante àquele dado por
Wdyson Xavier Oliveira Neto
e, desta feita, não contém qualquer particularidade capaz de modificar o entendimento formado pelo julgador, notadamente por se tratar de fato simples e decorrente de abordagem de rotina.

É dizer, portanto, que o depoimento da testemunha
Zetinho Roque de Almeida
se mostra prescindível para elucidação do fato, bem como de caráter meramente protelatório, não configurando o alardeado cerceamento de defesa.

Em arremate, cumpre salientar que
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não gerar prejuízo para a acusação ou para a defesa, consoante dita o
art. 563 do Código de Processo Penal
, que positiva o
princípio do
pas de nulitté sans grief
, sendo de se frisar que
a atual jurisprudência do e. STJ orienta que,
mesmo o reconhecimento das nulidades denominadas absolutas também dependerá
da demonstração quanto ao efetivo prejuízo suportado pela parte
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado da e. Corte Cidadã:

“2.
No campo das nulidades no processo penal, seja relativa
ou absoluta
, o art. 563 do CPP institui o conhecido princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo
, o que não ocorreu na espécie, na medida em que meras alegações genéricas do não são suficientes, devendo haver a demonstração em concreto do prejuízo suportado pela parte”
. (AgRg no HC n. 785.760/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023) – Grifei.

In casu,
a defesa não logrou êxito em comprovar o prejuízo decorrente do indeferimento da oitiva da testemunha
Zetinho Roque de Almeida, não sendo a mera condenação do réu suficiente para tal desiderato, consonante
entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“(...) E não se pode olvidar que
" a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica os autos
"( AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe 3/ 6/2020). ( AgRg no AREsp n. 2.322.796/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023)”.

(STJ - AgRg no AREsp: 2262048 SP 2022/0384611-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 18/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2023)

Com efeito,
não se verificando a alardeada nulidade por cerceamento de defesa, tampouco violação ao instituto da preclusão
pro judicato
,
ratifica-se
a sentença condenatória e os seus efeitos.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
RAVAILDE DUTRA ALVES JUNIOR
e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, permanecendo inalterada a r. sentença proferida pelo
d. Juízo da 3.a Vara da Comarca de Juína/MT na ação penal
n.o 0004261-23.2018.8.11.0025.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025